Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711177-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALISSON DIAS DE LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALISSON DIAS DE LIMA em face de ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. Sustenta o impetrante que a autoridade impetrada proferiu decisão contra legem nos autos no 0717546-63.2021.8.07.0020, a qual reconheceu justa causa, tornou sem efeito a sentença que extinguiu aquele processo em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, nos termos do artigo 51 da Lei 9.099/95, e determinou a designação de nova data para a realização de audiência de conciliação. Argumenta que opôs embargos de declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados, bem como interpôs agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento. Pugna pela concessão de liminar para suspender a decisão judicial proferida nos autos no 0717546-63.2021.8.07.0020 que tornou sem efeito a sentença de extinção daquele feito, bem como a realização de audiência de conciliação designada para o dia 09/05/2022. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto no art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da existência de fundamento relevante e da clara possibilidade de ineficácia da medida em razão do ato impugnado. No presente caso, entendo que tais requisitos não restaram configurados, uma vez que a cassação da sentença de extinção sem mérito, por si só, não se caracteriza como um fundamento relevante apto a justificar suspensão da decisão judicial subsequente, observando tratar-se de procedimento de Juizado Cível, regido pela Lei 9.099/95, não sendo aplicável a ele os rigores dos ditames constantes no CPC quanto à sentença proferida sem mérito, a respeito da qual restou juntado atestado médico posterior. Além disso, observo que a realização de eventual audiência de conciliação, no dia 09/05/2022, não se mostra capaz de tornar ineficaz a medida objeto do presente mandado de segurança, conquanto a audiência de conciliação não extingue a demanda originária. Tampouco a realização do ato pode ocasionar prejuízo à parte, mormente considerando que o arquivamento anterior não fez coisa julgada. Assim, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Requisitem-se as informações da autoridade apontada coatora (art. 68, inciso I do RITR). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal. Cumpridas as providências ora determinadas, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora